Tribunal: CARF
Processo: 19515.721219/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721219/2013-05
ACÓRDÃO
2401-012.090 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULA BUCCHI METAIS EPP.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO SIMPLES
O contribuinte não optante pelo Simples Federal deve recolher as
contribuições sociais como as empresas em geral. Nos termos da Súmula
CARF no77, a pendência de decisão administrativa definitiva sobre a
inclusão da empresa do Simples Federal não impede a constituição do
crédito tributário.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
EFEITOS.
IRRETROATIVIDADE.
ATO
DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, que atesta que
o contribuinte já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde
data pretérita, surtindo efeito já no ano-calendário subsequente àquele em
que foi constatado o excesso de receita, efeito esse que não guarda
nenhuma relação com o princípio da irretroatividade, que se aplica a
litígios envolvendo confrontos entre vigência da lei e data dos fatos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. 75%
Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições sociais
previdenciárias, aplica-se multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.090 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721219/2013-05
2
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls.248/265) interposto por Paula Bucchi - Metais -
Epp em face do acórdão de fls.219/224, que julgou improcedente sua impugnação de fls. 106/114,
apresentada em face dos autos de infração listados abaixo, lavrados em consequência da exclusão
da Recorrente do Simples Nacional e relativos às competências 01/2010 a 12/2011:
DEBCAD
Objeto
51.039.895-2
AIOA | CLF 38 | Deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionados
com as contribuições previstas na Lei n. 8.212,
de 24.07.91, ou apresentar documento ou
livro que não atenda às formalidades legais
informação diversa da realidade ou que omita
a informação verdadeira
51.039.896-0
AIOP | Patronal e RAT
51.039.897-9
AIOP | Terceiros
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 43/43), a Recorrente foi excluída do SIMPLES
pelo Ato Declaratório Executivo (ADE) no 28/2012, de 06/11/2012. Apesar disso, a Recorrente
manteve a declaração da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social —
GFIP como optante do SIMPLES no período autuado, tendo recolhido apenas a parte de segurados.
Além disso, o relatório fiscal expõe que a Recorrente não apresentou à fiscalização os lançamentos
contábeis para os anos calendário de 2010 e de 2011, seja através dos Livros Caixa e/ou Diário,
embora intimada especificamente para tanto. Em razão disso, aplicou-se a multa no valor de
R$ 17.173,58, considerando não haver reincidência, nem circunstâncias agravantes.
Intimada, a Recorrente apresentou a impugnação de fls. 106/114, alegando, em
síntese:
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.090 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721219/2013-05
3
1. A ilegalidade de sua exclusão do SIMPLES;
2. A impossibilidade de retroação dos efeitos do ADE de exclusão do SIMPLES;
3. A inaplicabilidade e o caráter injusto da multa de 75%;
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 219/224, que julgou a
impugnação improcedente. O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DECORRÊNCIA.
A pessoa jurídica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - Simples Nacional sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem
os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas, sendo obrigada a recolher, em decorrência, as contribuições
previdenciárias patronais incidentes sobre os valores pagos a segurados que lhe
prestem serviços, nos termos da legislação vigente.
FALTA DE RECOLHIMENTO. FALTA DE DECLARAÇÃO. MULTA.
Não tendo havido a declaração nem o recolhimento espontâneo das
contribuições previdenciárias patronais devidas, cabe a aplicação da multa de
ofício prevista em lei, não se prestando, as declarações e recolhimentos do
Simples, para afastar a aplicação da penalidade, visto que o contribuinte não fazia
jus à tributação simplificada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Regularmente intimado, o contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 142/153
em que reiterou as alegações de sua impugnação.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.090 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721219/2013-05
4
O recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2. Mérito
Como relatado, defende a recorrente que sua exclusão do SIMPLES foi indevida. Tal
matéria, no entanto, extrapola o objeto da presente demanda e não deve ser analisada.
Conforme documentos de fls. 211/216, a Recorrente foi intimada a impugnar o ADE
de exclusão do SIMPLES (PAF no 16613.720015/2012-61). Contudo, não houve manifestação do
contribuinte a seu respeito. Ante a falta de impugnação no prazo legal, o ADE tornou-se definitivo,
precluindo o direito da Recorrente de voltar a contestá-lo na esfera administrativa.
Além disso, há se de mencionar a Súmula CARF no77:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
A alegação de que teria havido indevida retroação dos efeitos do ADE de exclusão
(ADE datado de 2012 com efeitos sobre fatos geradores de 2010 e 2011) também deve ser
desprovida.
Nos autos do Recurso Especial no 1.124.507/MG, julgado sob a sistemática dos
recursos repetitivos, o STJ fixou a Tese Repetitiva no 341, segundo a qual:
Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES
em decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no artigo 9o,
incisos III a XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/1996, seus efeitos são produzidos a partir
do mês subsequente à data da ocorrência da circunstância excludente, nos exatos
termos do artigo 15, inciso II, da mesma lei.
A ementa do Recurso Especial Repetitivo em questão deixa claras as razões que
levaram o tribunal a fixar referida tese repetitiva:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. LEI
9.317/96. SIMPLES. EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO. EFEITOS RETROATIVOS.
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 15, INCISO II, DA LEI 9.317/96. RECURSO
SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que começam a ser
produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do regime tributário

1 Conforme o Termos de fl. 245, a Recorrente teve ciência do acórdão recorrido em 21/02/2018 e apresentou o
recurso voluntário em 14/03/2018, conforme Termo de fl. 246.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.090 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721219/2013-05
5
denominado SIMPLES. Discute-se se o ato de exclusão tem caráter meramente DF
CARF MF Fl. 569 Original Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.261 - 2a Sejul/4a
Câmara/1a Turma Ordinária Processo no 11634.720135/2012-05 declaratório, de
modo que seus efeitos retroagiriam à data da efetiva ocorrência da situação
excludente; ou desconstitutivo, com efeitos gerados apenas após a notificação ao
contribuinte a respeito da exclusão.
(...)
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES em decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no
artigo 9o, incisos III a XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são produzidos
a partir do mês subsequente à data da ocorrência da circunstância excludente,
nos exatos termos do artigo 15, inciso II, da mesma lei. Precedentes.
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como impeditivas
de ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade, substitui obrigação
do próprio contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de uma das
situações excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento
do contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente
declaratório, permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a
ocorrência da circunstância ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações
que impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o
ato de exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter
sido comunicada ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após a
notificação da pessoa jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria
torpeza, mormente porque em nosso ordenamento jurídico não se admite
descumprir o comando legal com base em alegação de seu desconhecimento.
(...)
Agiu certo, portanto, a fiscalização ao exigir as contribuições previdenciárias desde
o mês subsequente ao da ocorrência da circunstância ensejadora da exclusão da Recorrente do
SIMPLES, não havendo reparos a serem feitos ao acórdão de primeira instância.
Por fim, também não procedem as alegações da Recorrente em relação às multas. A
Recorrente defende que, no caso concreto, deveria ter sido aplicada apenas multa de mora de
0,33% ao dia, limitada ao percentual de 20% sobre o valor do tributo. Contudo, estando-se diante
de lançamento de ofício, correta a aplicação da multa de 75%, nos exatos termos do art. 35-A da
Lei no 8.212/91 c/c o art. 44 da Lei no 9.430/96.
3. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso e NEGO-LHE provimento.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.090 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721219/2013-05
6
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 288
DF CARF MF
Original